Tribunal: TJBA
Processo: 8002803-62.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002803-62.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RAVENA MYTSA NOVAES DOS REIS Advogado(s): BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMPRÉSTIMO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002803-62.2020.8.05.0110, da comarca de Salvador, em que é EMBARGANTEs RAVENA MYTSA NOVAES DOS REIS e apelada a BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher o recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça